Tribunal: TJBA
Processo: 8013984-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013984-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA ARAUJO SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor. Recurso de apelação.
Plano de saúde. Recusa indevida do reembolso das medas médicas. Consumidor portador de neoplasia maligna.
Responsabilidade objetiva.
D
anos morais.
Majoração.
Sentença
reformada em parte.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde, objetivando a majoração da indenização por danos morais fixada em sentença, que reconheceu a responsabilidade da operadora pela negativa indevida de reembolso integral de despesas médicas decorrentes de tratamento oncológico realizado fora do domicílio da autora, com base em prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da conduta abusiva da operadora de saúde e das circunstâncias pessoais da autora, notadamente sua condição de hipervulnerabilidade em razão de grave enfermidade.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre planos de saúde e seus beneficiários, conforme a Súmula nº 608 do STJ, sendo vedada a recusa imotivada ou injustificada de procedimentos necessários à preservação da saúde do segurado.

4. A negativa da operadora em custear integralmente despesas médicas relacionadas a tratamento de câncer, inclusive com acompanhante e hospedagem, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da comprovação médica da necessidade do suporte constante à paciente em razão de seu estado clínico.

5.
Configurado o dano moral, caracterizado pela recusa indevida de reembolso em situação de grave enfermidade, e presentes os demais elementos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil.

6
.
C
aracterizado
o
dano moral,
o
valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se desproporcional à extensão do dano suportado, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação de
nº 8013984-10.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MARIANA ARAÚJO SANTANA

e, como apelado,
UNIM
E
D
RECIFE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.